Tribunal: TJSP
Processo: 1006811-14.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e DANO MORAL – Negativação – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que os corréus não comprovaram a origem do débito, alegando a baixa da negativação antes da propositura da demanda, o que não ocorreu –

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e DANO MORAL – Negativação – Pretensão do autor de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral – Cabimento – Hipótese em que os corréus não comprovaram a origem do débito, alegando a baixa da negativação antes da propositura da demanda, o que não ocorreu – Inscrição irregular nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que gera dano moral "in re ipsa", prescindindo de prova – Precedentes do Eg.Superior Tribunal de Justiça – Dano moral configurado, passível de indenização – Valor da indenização fixado em R$10.000,00 - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante KAIQUE AUGUSTO TAVARES DE PAULA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LOJAS AMERICANAS S/A e
BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006
2
VOTO No: 29953
APEL.No: 1006811-14.2018.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: KAIQUE AUGUSTO TAVARES DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDOS.: LOJAS AMERICANAS S/A E BANCO BRADESCARD S/A
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e DANO
MORAL Negativação Pretensão do autor de reforma da
respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de
declaração de inexigibilidade de débito e de indenização
por dano moral Cabimento Hipótese em que os corréus
não comprovaram a origem do débito, alegando a baixa da
negativação antes da propositura da demanda, o que não
ocorreu Inscrição irregular nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito que gera dano moral “in re ipsa”,
prescindindo de prova
Precedentes do Eg.Superior
Tribunal de Justiça Dano moral configurado, passível de
indenização Valor da indenização fixado em R$10.000,00
- RECURSO PROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls. 177-179, que julgou improcedentes
pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de
indenização por dano moral, deduzidos em demanda movida
em face de Banco Bradescard S/A e Lojas Americanas S/A,
apela o autor, Kaique Augusto Tavares de Paula (fls.
184-189).
Sustenta, em apertada síntese, que as
inscrições em cadastro de inadimplentes somente foram
retiradas pelos réus após o protocolo do ofício da
decisão liminar de fls. 27, datada de 21.06.2018.
Alega que a conduta dos réus lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006
3
dano moral, de modo que devem os réus ser condenados ao
pagamento de uma indenização.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 193-208 e 209-225).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, alegou o autor que, no dia
18.05.2017, contratou cartão de crédito da empresa ré,
sendo informado de que, para que fosse desbloqueado o
mencionado cartão, era necessário realizar uma compra no
valor de R$208,95.
Narrou o autor que o cartão jamais foi
recebido
em
sua
residência;
porém,
a
fatura
correspondente chegou no dia 16.06.2017, registrando
compras desconhecidas pelo autor e que totalizavam o
valor de R$960,00 (fls. 19).
Afirmou que, após entrar em contato com o
banco réu, foi orientado a elaborar boletim de
ocorrência (fls. 25-26) e a aguardar a análise das
compras contestadas.
Em que pese o entendimento da d. magistrada de primeiro grau, ficou configurado o
reclamado dano moral.
Conforme alegado pelo autor em suas
razões recursais, observa-se que, em 29.05.2018, ainda
constava registro desabonador em seu nome, conforme
documento de fls. 20-23.
Além disso, o próprio banco réu trouxe
aos autos do processo os documentos de fls. 65-66 e 67,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006
4
que demonstram que a baixa da inscrição do nome do
autor, referente a débito no valor de R$90,11, ocorreu
apenas em 05.07.2018, ou seja, após o ajuizamento da
presente ação, em 20.06.2018.
Desse modo, embora tenha alegado que
houve o cancelamento do cartão do autor em 21.11.2017
(fls. 62-64), vê-se que seu nome foi mantido em cadastro
de inadimplentes até, pelo menos, 05.07.2018.
Ainda que assim não fosse, a doutrina e
jurisprudência entendem que, em se tratando de dano
moral, basta a prova de existência da negativação
indevida,
não
se
exigindo
comprovação
de
efetiva
ocorrência de dano moral.
Neste sentido, o seguinte precedente da
Corte Superior:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DO DANO
MORAL
-
DESNECESSIDADE

DESPROVIMENTO.
Conforme entendimento firmado nesta Corte,
"não há falar em prova de dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento,
sentimentos
íntimos
que
o
ensejam", para gerar o dever de indenizar.
Precedentes (REsp nos 261.028/RJ, 294.561/RJ,
661.960/PB e 702.872/MS - AgRg no Ag 701915
/ SP, rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, j.
25/10/2005, DJ 21.11.2005, sem destaques no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006
5
De fato, é entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal Justiça que, “nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
'in re ipsa', prescindindo de prova” (AgRg no REsp
860.704/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011,
sem destaques no original).
Em casos como o ora em exame, entende-se
que o dano moral independe de “prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite,
na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento”
(REsp.
110.091/MG,
Rel.
Min.
ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel. Min.
CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/SC, Rel.
Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002).
No caso presente, a manutenção indevida
da inscrição, a despeito da inexigibilidade do débito,
gerou o alegado dano moral.
Muito embora a lei não traga parâmetros
que possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em
termos razoáveis, para que não se constitua em
enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte
o sofrimento por ela suportado.
Nessa
ordem
de
ideias,
dadas
as
circunstâncias do caso concreto e as partes envolvidas,
o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
adequado para compensar o sofrimento experimentado pelo
autor, além de consentâneo com o patamar adotado em
outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006811-14.2018.8.26.0006
6
Câmara de Direito Privado.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para julgar procedentes os pedidos de declaração
de inexigibilidade do débito negativado e de indenização
por dano moral, fixada esta em R$10.000,00; valor que
deverá ser corrigido da data do arbitramento e acrescido
de juros desde a data do evento danoso.
Vencidos, arcarão os corréus com as
custas do processo e com os honorários advocatícios do
patrono do autor, ora fixados em 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora